Tribunal: TJES
Processo: 0000621-41.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI 10.826/2003). DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO OU APREENSÃO DA ARMA.
AUTORIA COMPROVADA -
CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elizelton Arpini contra sentença que o condenou pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), em razão de disparos realizados em via pública, local habitado, após discussão conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se o disparo foi realizado em local habitado, requisito para a tipificação do art. 15 da Lei nº 10.826/2003;
(ii) se seria cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por depoimentos de vizinhos que confirmaram a realização de disparos em local habitado, afastando a alegação defensiva de que o disparo ocorreu em área desabitada.
4. O delito de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de resultado naturalístico ou a apreensão da arma.
5. A confissão, quando utilizada de forma desvirtuada, não revelando o real panorama e não se admitindo a prática do delito, mas apenas como estratégia defensiva para afastar a tipicidade ou alegar excludente de ilicitude, não gera a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) é de mera conduta e perigo abstrato, não se exigindo a ocorrência de resultado naturalístico ou apreensão da arma.

A confissão qualificada, utilizada para sustentar a inexistência de crime ou alegar excludente, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 2020; TJES,

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000621-41.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZELTON ARPINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI 10.826/2003). DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO OU APREENSÃO DA ARMA.
AUTORIA COMPROVADA -
CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elizelton Arpini contra sentença que o condenou pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), em razão de disparos realizados em via pública, local habitado, após discussão conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se o disparo foi realizado em local habitado, requisito para a tipificação do art. 15 da Lei nº 10.826/2003;
(ii) se seria cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por depoimentos de vizinhos que confirmaram a realização de disparos em local habitado, afastando a alegação defensiva de que o disparo ocorreu em área desabitada.
4. O delito de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de resultado naturalístico ou a apreensão da arma.
5. A confissão, quando utilizada de forma desvirtuada, não revelando o real panorama e não se admitindo a prática do delito, mas apenas como estratégia defensiva para afastar a tipicidade ou alegar excludente de ilicitude, não gera a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) é de mera conduta e perigo abstrato, não se exigindo a ocorrência de resultado naturalístico ou apreensão da arma.

A confissão qualificada, utilizada para sustentar a inexistência de crime ou alegar excludente, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 2020; TJES,

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

C
omo relatado
c
uidam os autos de apelo interposto
pelo
ELIZELTON ARPINI
,
manifestando inconformismo quanto aos termos de
sentença prolatada
na instância antecedente,
cujo conteúdo implementou
a
procedência da pretensão punitiva Estatal para efetivar a
condenação do apelante pela prática
do crime de
disparo de arma de fogo (
art. 15 da Lei 10.826/03
)
.

Aduz o apelante, em síntese, que
sua absolvição deve ser implementada haja vista que efetuou disparo em local desabitado. Alternativamente almeja que seja reconhecida a confissão, diminuída a pena imposta e o regime inicial de cumprimento de pena.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

N
o dia 02 de maio de 2020, por volta das 20h25, na localidade denominada Rua Atílio Pezzin, ELIZELTON ARPINI efetuou vários disparos de arma de fogo, em lugar habitado.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a POLÍCIA MILITAR foi acionada para atender a uma ocorrência sobre disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, obtiveram informações que o casal GICELI e ELIZELTON tiveram uma acirrada discussão.

Em decorrência disto, o denunciado ELIZELTON , enfurecido foi até o seu quarto, pegou sua arma de fogo e saiu da sua residência efetuando disparos em via pública, tomando rumo ignorado, utilizando um veículo para tanto.

Diante de tais fatos, o DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL de RIO BANANAL representou pelo mandado judicial de busca e apreensão domiciliar em desfavor do denunciado. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão foram localizadas diversas armas de fogo, munições, algumas com registro, outras não, cuja denúncia encontra-se em apartado. Importante destacar que o denunciado utiliza sua arma de fogo para constranger e intimidar as pessoas, inclusive nesta data, este Órgão Ministerial oferece
u
mais duas denúncias em desfavor do acusado...”
[...]

Efetivando o estudo dos autos verifico que realmente a comprovação da autoria restou evidenciada, haja vista que vizinhas relataram em juízo a ocorrência dos disparos, revelando tratar-se de local habitado, e adjacências habitadas.

Tudo, inclusive, conforme transcrito no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

O delito de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, e que para sua configuração, independe da ocorrência de dano concreto ou apreensão da arma

Impossível o reconhecimento da confissão, tendo em vista a tese sustentada e reafirmada em sede de recurso, de não cometimento do crime por se tratar de local desabitado.

Nesse sentido, GUILHERME NUCCI afirmar que
“não se aceita a atenuante da confissão espontânea se for realizada a admissão da culpa apenas com o intuito de obter o reconhecimento de alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade (confissão qualificada). Se o agente, por exemplo, admite ter matado a vítima, mas em legítima defesa, há duas hipóteses viáveis: a) realmente agiu em legítima defesa, sendo, portanto, absolvido; b) comprova-se ser falsa sua alegação, sendo ele condenado, sem qualquer atenuante, pois não narrou a verdade dos fatos, demonstrando insinceridade. Noutros termos, “confessar” um fato típico, mas lícito, não é admitir culpa, pois não é crime. Confissão implica assumir a prática de um delito”.
1

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

1
Individualização da Pena. São Paulo: RT, 2005, p. 279

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.